Tribunal: TJBA
Processo: 8011936-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011936-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AGRAVADO: LOURDES SANTOS SALES

Advogado(s)
:
LUCIANA DE BARROS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA ANOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPACTO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPARICA contra decisão proferida em Mandado de Segurança que deferiu liminar para determinar a nomeação precária de LOURDES SANTOS SALES, candidata classificada em 9º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2016 para o cargo de Professor de Língua Portuguesa. A decisão foi proferida em 2024, anos após a impetração da ação (2017) e após a expiração do prazo de validade do concurso (2020). O Município sustentou a inexistência de direito subjetivo à nomeação, destacando a inadequação da decisão liminar diante da atual realidade administrativa e orçamentária. Após a concessão de efeito suspensivo monocraticamente, a Agravada interpôs Agravo Interno, posteriormente julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas após expiração do prazo de validade do concurso; e (ii) estabelecer se há risco de dano irreparável à Administração Pública capaz de justificar a suspensão da decisão liminar que determinou a nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas só se configura quando há comprovação de preterição durante a vigência do concurso, o que não restou demonstrado no presente caso.

4.

A decisão liminar impugnada foi proferida mais de sete anos após a impetração do mandado de segurança e quatro anos após a expiração do certame, o que descaracteriza o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

5.

A imposição de nomeação extemporânea compromete o planejamento orçamentário e a estrutura administrativa do Município, que já reorganizou seu quadro funcional com base em nova realidade, configurando risco de dano grave ao interesse público.

6.

A jurisprudência da própria Câmara afasta o reconhecimento de preterição quando as contratações temporárias ocorreram após a expiração do concurso, o que se aplica analogicamente ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8015900-08.2019.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 14.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
.

8011936-94.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Itaparica, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
, sendo Agravada
LOURDES SANTOS SALES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

09